Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. APELO JULGADO PELA 4a TURMA CÍVEL DO TJDFT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.003/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR UNIDADE PRIVADA EM FAVOR DE PACIENTE DO SUS, EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RESSARCIMENTO PELA TABELA DO SUS. ACÓRDÃO PARCIALMENTE ALTERADO.
1. O excelso STF definiu por meio do Tema 1.003, a seguinte tese: “o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.
2. Considerando a divergência entre o acórdão proferido por esta Turma e a tese firmada no Tema 1.003, impõe-se o exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC.
3. Constatada a necessidade de internação em UTI e a inexistência de vagas em hospitais da rede pública, correta a determinação do Juízo a quo de internação em hospital privado às expensas do Poder Público. Contudo, o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.
4. Recurso parcialmente provido.